Tribunal: TJMT
Processo: 1000418-43.2021.8.11.0020
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000418-43.2021.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE CICERO APRIJO - CPF: 088.231.347-90 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EVALDO ARAUJO DA SILVA - CPF: 720.406.101-20 (ASSISTENTE), MEDICO PLANTONISTA HOSPITAL MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA (ASSISTENTE), ANDERSON DA SILVA HARTHCOPF - CPF: 019.614.071-40 (ASSISTENTE), ISABEL CRISTINA DA SILVA JACINTO - CPF: 023.098.131-33 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – CONDENAÇÃO –
RECURSO
DEFENSIVO –
1.
ALMEJADA
A
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – INVIABILIDADE – OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA – LESÕES COMPROVADAS POR MAPA TOPOGRÁFICO PARA LOCALIZAÇÃO DE LESÕES E PELO COTEJO DAS DECLARAÇÕES PRESTADAS NAS DUAS FASES DA
PERSECUÇÃO
PENAL – 2. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL FORMAL – NÃO
AFASTA
MENTO D
A MATERIALIDADE DELITIVA
– EXISTÊNCIA DE O
UTROS ELEMENTOS DE
CONVICÇÃO

QUE
COMPROVA
M
A MATERIALIDADE DO CRIME
–

CONDENAÇÃO MANTIDA –

3.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Se demonstrado que a intenção do apelante era de causar lesões corporais na vítima mediante socos desferidos no rosto dela,
ficando evidenciado o
animus laedendi
daquele, consistente no dolo de causar lesão corporal na vítima, sendo
incabível cogitar-se em desclassificação do ilícito descrito no art. 129, § 9o, do Código Penal para a contravenção penal de vias de fato, que se consubstancia em infração residual em casos de agressões tais como puxões de cabelos, tapas e empurrões, que não caracterizam crimes mais graves.

2.
Nos crimes de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, mitiga-se a indispensabilidade do exame de corpo de delito direto, admitindo-se como meio de prova os laudos ou prontuários médicos, até mesmo fornecidos por hospitais e postos de saúde
ou outros meios probatórios,
mormente
porque
corroboram a
prova oral coligida
nas
duas fases da persecução penal e
que
não foi desconstituída pela isolada negativa
de a
utoria do
apelante
.

3.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
José Cícero
Aprijo
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1a Vara da Comarca de Alto Araguaia
/
MT, nos autos da Ação Penal n.
1000418-43.2021.8.11.0020
, conden
ando-o
, pela prática do delito de lesão corporal, com as implicações da Lei Maria da Penha
, capitulado no
art. 129, § 9o, do Código Penal)
,
à pena de 3 (três) meses de
“reclusão”,
em regime aberto
.

O
apelante
, forte nas razões recursais
que se
veem
ao ID
122963525
, almeja
a

desclassificação do crime previsto no art. 129, § 9o
,
do Código Penal
,
para a contravenção penal de vias de fato
, prevista no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41, ao argumento de que não existe prova da materialidade das lesões sofridas pela vítima.

Nas contrarrazões
constantes no ID
122963528
o Ministério Público rechaça
as

assertivas
do
apelante
, requerendo a manutenção do édito judicial, tal como foi prolatado. E, nesta instância revisora,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça, no parecer
que se encontra no ID
123967459
, manteve a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A peça acusatória,
constante no ID
122963465
, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta nos autos que, no dia 20 de fevereiro de 2021, por volta das 21h00, na residência do casal, situada na Rua João Ponce de Arruda, no 74, Bairro Cohab II, neste município de Alto Araguaia/MT, o denunciado
JOSE CICERO APRIJO

com consciência e vontade, mediante emprego de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma da Lei Federal n. 11.340/2.006, ofendeu a integridade corporal de sua companheira Isabel Cristina da Silva Jacinto
, conforme Boletim de Ocorrência no 2021.47861; Auto de Exame de Corpo de Delito (fls. 22/23); Termo de Declarações da vítima (fls. 11/12); Termo de declarações dos policiais militares Evaldo
Araujo
da Silva e Anderson da Silva
Harthcopf
(fls. 07/08 e 09/10, respectivamente) e demais documentos contidos nos autos.

Infere-se dos autos que vítima e denunciado convieram por aproximadamente 5 (cinco) anos.

Segundo restou apurado, nas circunstâncias de local, data e hora acima descritas, o denunciado e a vítima ouviam música, quando, repentinamente, o sr.
JOSE CICERO APRIJO
começou a proferir em face da ofendida diversas palavras ofensivas, o que gerou uma discussão, levando a agressões físicas.

De acordo com a investigação, o denunciado desferiu diversos socos no rosto da vítima, causando-lhe as lesões descritas no Auto de Exame de Corpo de Delito (fls. 22/23).

Ato contínuo, a vítima acionou a equipe da Polícia Militar, que compareceu ao local do fato e realizou a prisão em flagrante do denunciado
JOSE CICERO APRIJO
. [...]

Destaques no original

Acerca da
materialidade
do
acima
delito

descrito
, muito

embora
a
lesão

corporal
seja crime material
e que o art
.

158
, do

Código de Processo Penal
estabeleça

a necessidade da realização do exame de corpo de delito,
na espécie,
a
materialidade
ficou

demonstrada
por
o
utros elementos
de convicção
, nos termos do art. 167
do referido
diploma legal
, ou seja,
por intermédio do mapa topográfico de localização de lesões
(ID 122961488)

que atestou a existência de lesão frontal
a
direito, com hematoma de aproximadamente 3cm, e edema na região malar, firmado pelo médico plantonista do hospital municipal de Alto Araguaia, conforme termo de
C
ompromisso de
P
erito
ad hoc
n. 2021.16.5941 (ID 122961485)
.

Aliás, não se pode olvidar, que esse
raciocínio é extraído da própria Lei n. 11.340/06
, de natureza afirmativa,
que, no art. 12, § 3o,
flexibiliza a necessidade de um laudo pericial formal e
dispõe acerca da admissão de meios
diversos
de prova
s
para
a configuração dos crimes decorrente de violência doméstica e familiar, consistentes em informações previstas em prontuários médicos, por exemplo, conforme se infere
da leitura do citado
dispositivo
assim redigido
:

Art. 12.
Em todos os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher
, feito o registro da ocorrência, deverá a autoridade policial adotar, de imediato, os seguintes procedimentos, sem prejuízo daqueles previstos no Código de Processo Penal: [...]

§ 3o
Serão admitidos como meios de prova
os laudos
ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde
.

Destacamos

Sendo a
ssim, a despeito de inexistir
,

nestes
autos
,

um
laudo
pericial
formal d
a
s

les
ões

corpora
is
sofrida
s
pela vítima,
é imperativo ressaltar
que a
perícia é prescindível,
porquanto existem
outros
dados probantes legítimos e

suficientes

para
suprir sua
ausência
, consoante entendeu o
Superior Tribunal de Justiça
no julgado abaixo ementado
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO.

CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXAME DE CORPO DELITO.

MATERIALIDADE DELITIVA. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS MEIOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo. 2.
Conquanto o exame de corpo de delito deva, como regra, ser produzido para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no contexto de violência doméstica, já que se trata de infração que deixa vestígios (art. 158 - CPP e art. 12, IV - Lei 11.340/2006),
admite-se que a materialidade possa ser comprovada por outros meios de prova, tais como laudos médicos subscritos por profissional de saúde
(Lei 11.340/2006, art. 12, § 3o). Precedentes.
3. Estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo regimental improvido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1874301/AL, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021,
DJe
04/10/2021)
.

Destacamos

Por sua vez,
este
Tribunal de Justiça
,
em relação ao tema
,
deixou assentado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PROCEDÊNCIA – EXAME PERICIAL DISPENSÁVEL – EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS MÍNIMOS QUE APONTAM A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – RECURSO PROVIDO
.
A ausência de laudo de exame de corpo de delito da vítima não tem o condão de conduzir à inexistência de materialidade do crime, se nos autos existem outros elementos aptos para tanto
.
(TJMT, N.U 1016334-51.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2021,
Publicado
no DJE 05/02/2021).

Destacamos

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR [ART. 129, §9o, DO CP, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI N.o 11.340/06] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO ELABORADO POR PERITO OFICIAL – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA FIRME E COERENTE DA VÍTIMA NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL, CONFIRMADA PELO LAUDO MÉDICO E NÃO INFIRMADA PELA ISOLADA NEGATIVA DE AUTORIA SUSTENTADA PELO RÉU – CONDENAÇÃO MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO – APELO DESPROVIDO. 1.
Nos crimes de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, mitiga-se a indispensabilidade do exame de corpo de delito direto,
admitindo-se como meio de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde – como ocorre in
casu
, mormente quando corroboram a palavra firme e coerente da vítima nas duas fases da persecução penal
, a qual ainda encontra repouso em prova oral inquisitorial e não foi desconstituída pela isolada negativa de autoria do réu, a qual ainda se afigura inverossímil diante da incompatibilidade da sua versão de que a vítima se desequilibrou e caiu, com a extensão das lesões verificadas.
2. Integrados na fundamentação do voto os dispositivos legais
prequestionados
nas razões de apelação.
(TJMT, N.U 0002207-96.2013.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Vice-Presidência, Julgado em 21/08/2019,
Publicado
no DJE 22/08/2019).

Destacamos

Não resta, pois, a menor dúvida que
ficou evidenciado
nestes
autos a existência da
lesão frontal
a
direito, com hematoma de aproximadamente 3cm, e edema na região malar
pelo mapa
topográfico
e pelo depoimento da vítima Isabel Cristina da Silva Jacinto que na fase inquisitiva, no calor dos fatos, afirmou que recebera do apelante vários socos no rosto que lhe deixaram hematomas, confirmando a situação atestada pelo médico plantonista que a atendeu, cujo depoimento foi corroborado
pela confissão do apelante na fase inquisitiva e
pelas declarações dos policiais militares Evaldo Araújo da Silva e Anderson da Silva
Harthcopf
que afirmaram que deram voz de prisão ao
recorrente
porque foram acionados pela vítima que havia sido agredida pelo ex-companheiro com socos na região do rosto que deixaram os hematomas
descritos pelo médico plantonista no mapa topográfico
, razão pela qual
resta claro
que José Cicero perpetrou o crime de lesões corporais narrado na exordial acusatória.

Ademais,
é mister que se reconheça
que a simples ausência
de formalização de um laudo pericial
, por si só, não desconstitui
e nem
retira do
apelante
a culpabilidade pel
o
s
socos desferidos contra a
ofendida
e suas respectivas lesões
,
eis

que, conforme foi asseverado alhures,
existem outros meios
probatórios
legítimos e

capazes

de
demons
trar a ocorrência das agressões
.

Ainda nesse diapasão, é imperioso
deixar assentado que
não se sustenta a
tese de que a vítima
tem
edema crônico nos olhos e que por isso tanto os policiais que atenderam a ocorrência quanto o profissional da medicina que
examinou
Isabel Cristina confundiram
e concluíram equivocadamente que os hematomas e as lesões que ela
apresentava
quando foi socorrida, no calor dos fatos, eram decorrente
s
dos socos desferidos.

A despeito de o
apelante
na fase judicial
ter
negado
ter desferido

os socos e afirmado que apenas bateu na região da cabeça da vítima com a mão aberta (tapas)
,

deve ser reconhecido que
a sua retratação
ficou isolada nestes autos
e, conquanto a vítima tenha tentado suavizar em juízo as agress
ões sofridas, essa conduta
, de todo
inverossím
i
l
,
é compreensível e deve ser vista com reservas e analisada de maneira prudente e de acordo com o arcabouço probatório, porquanto
deve ser levada em consideração a situação das vítimas de violência doméstica que, além de sofrer as consequências direta da conduta por parte do agressor [vitimização primária], tem que ser levada a uma Delegacia de Polícia para registrar a ocorrência; passar por exames médicos para atestar as lesões sofridas; e, finalmente, ser ouvida em juízo, ficando a disposição do Estado para que os fatos sejam investigados e o autor punido [vitimização secundária], além de ser vítima de preconceito no meio social em decorrência da estigmatização trazida pelo tipo de crime que lhe foi praticado [vitimização terciária].

Além
do mais
, impõe-se
consignar
que o fato de o apelante estar nervoso ou ter perdido o controle no momento da ação não é suficiente para afastar o dolo da sua conduta, pois
, é de trivial sabença,

que
delitos como o
discutido nestes autos
são normalmente cometidos em estado de exaltação e com ânimo alterado, até mesmo porque, ninguém em estado normal sai agredindo sua companheira.

Diante disso
,
impende-se reconhecer que
houve, por parte do apelante, o
animus laedendi
consistente no dolo de causar lesão corporal na vítima, denotando, assim, a existência da intenção de ofensa
à sua integridade física, sendo
importante
registrar
, outrossim,
que as agressões narradas pela vítima
realmente
ocorreram e deixaram vestígios
,
motivo
pel
o
qual a condenação do apelante deve
ser mantida
,
não se podendo
, pois,
falar em desclassificação do delito de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato, que se consubstancia em infração residual em casos de agressões tais como empurrões
, tapas
e puxão de cabelos que não caracterizam crime mais grave,
não
remanescendo a
menor dúvida que
,
na espécie, trata-se do ilícito descrito no art. 129
,

§ 9o
,
do Código Penal.

A propósito, e
ste
Tribunal de Justiça
, examinando temática similar,
deixou assentado:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - AMEAÇA, LESÕES CORPORAIS E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (EM CONTINUIDADE DELITIVA), COM A APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA – AUSÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – PALAVRA DA VÍTIMA QUE ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES PRATICADOS EM AMBIENTE DOMÉSTICO OU FAMILIAR, MORMENTE AMPARADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – 2) DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DO EXAME DE CORPO DE DELITO – INVIABILIDADE – LESÕES CORPORAIS APARENTES COMPROVADAS POR OUTROS MEIOS DE PROVA – 3) SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE DETENÇÃO PELA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – IMPEDIMENTO ESPECÍFICO DA LEI MARIA DA PENHA – ÓBICE DO ART. 17 DA LEI 11.340/06 – 4) AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA PELO DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA IMPOSTAS EM BENEFÍCIO DA OFENDIDA – INVIABILIDADE – EVIDÊNCIAS QUE EMERGEM DA PROVA ORAL PRODUZIDA, DO DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS IMPOSTAS POR TRÊS VEZES – 5) APELO DESPROVIDO. 1. Nos crimes ocorridos em contexto de violência doméstica, no caso dos autos, o delito de ameaça, a palavra da vítima
detem
especial relevância, por ser a principal (senão a única) prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado, servindo, pois, para condenação, mormente
se amparada
em outros elementos de prova produzidos sob as garantias do contraditório e da ampla defesa. 2.
Na hipótese dos autos, a materialidade delitiva do crime de lesão corporal prescinde do Exame de Corpo de Delito, uma vez que outros meios de prova indicam, com a segurança que uma condenação requer, a prática delitiva. Ademais,
é cediço que a contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-lei n. 3.688/41 se enquadra como infração penal subsidiária; assim, havendo lesão corporal, não há como admitir esta modalidade de ofensa, à vista da interpretação sistemática da legislação em vigor
.
3. Não há que se falar na aplicação do art. 129, § 5o, do CP (substituição da pena de detenção pela de multa), eis que o art. 17 da Lei n. 11.340/06, veda expressamente, a aplicação, nos casos de violência doméstica, a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa. 4. Diante das evidências advindas das provas apuradas no bojo dos autos, especialmente pelas palavras da vítima e informante, resta inconteste que o agente descumpriu as medidas protetivas por três vezes, de modo que não há como afastar a incidência do art. 71, do CP. 5. Apelo desprovido.

(TJMT, N.U 0001646-71.2019.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2021,
Publicado
no DJE 31/05/2021).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PROCEDÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE DO EXAME DE CORPO DE DELITO. VESTÍGIOS MATERIAIS DO CRIME. IDONEIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA. RECURSO PROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER. 1. O exame de corpo de delito é prescindível para a caracterização do delito de Lesão Corporal no contexto da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (art. 129, §9°, do CP), podendo a materialidade ser comprovada por outros meios de prova igualmente idôneos. 2.
A falta de exame do corpo de delito é insuficiente, por si só, para legitimar a desclassificação do crime para a contravenção de Vias de Fato (art. 21 do Decreto-Lei no. 3.688/41). 3.
Se os elementos do conjunto probatório, como as declarações firmes da vítima e a prova testemunhal colhida em Juízo, refletem os vestígios materiais deixados pelo comportamento ilícito, o animus laedendi e a responsabilidade do acusado no episódio, ele deve ser condenado nas sanções do crime de Lesão Corporal no contexto da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (art. 129, §9°, do CP)
.

(TJMT, N.U 0003312-41.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/08/2021,
Publicado
no DJE 20/08/2021).
Destac
amos

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de
José Cícero
Aprijo
, mantendo inalterado

o
decisum

condenatório
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022